Tribunal: STF
Processo: HC 217170
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena aplicada ao ora paciente, pois o montante tributário sonegado é inferior ao patamar estabelecido “para débitos prioritários pela Fazenda do Estado de Santa Catarina” e por isso ”resta infundada a fixação da pena-base da forma como foi feita pelo decisum monocrático”. Aduz, nessa toada, que  os prejuízos financeiros suportados pelo Estado de Santa Catarina não se mostraram suficientes para influenciar no arbitramento da pena-base, de forma que devem ser considerados circunstâncias elementares do crime, ou seja, a própria realização do tipo penal objetivo, decorrência comum dos crimes contra o patrimônio. 



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente